Tribunal: TJDFT
Processo: 0726181-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726181-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A. AGRAVADO: RODRIGO BERTOGLIO CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &amp; SPECIALTY RESSEGUROS BRASIL S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de revisão de contrato (processo no 0718561-27.2021.8.07.0001), ajuizada por RODRIGO BERTOGLIO CARDOSO. A decisão combatida assim se pronunciou (ID 98234611 – dos autos originários): “Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora comprova a existência de vínculo jurídico com a ré (ID 98044664). Os documentos de ID 93471097, 93471098 e 93471100 apontam os laudos médicos em que é diagnosticado o quadro psicopatológico do autor, bem como a negativa dada pelo plano para o não reembolso das consultas médicas por ele realizadas, ao argumento de que “o limite para este benefício foi atingido” (ID 93471097 – Pág. 3). Para a hipótese dos autos, é uníssona a jurisprudência do Colendo STJ e do Eg. TJDFT no sentido de que não cabe ao plano de saúde determinar o número de sessões necessárias para tratamento do seu beneficiário, circunstância que incumbe ao médico que lhe assiste. Nessa linha: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NÚMERO DE SESSÕES ANUAIS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. DECISÃO REFORMADA. O rol apresentado pela Resolução Normativa no 428/2017, da ANS, é de natureza exemplificativa e não pode impedir a realização do tratamento adequado e prescrito, sob pena de ofensa ao objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do contratante. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em interrupção de tratamento de terapia por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, visto que se revela incompatível com a equidade e a boafé, colocando o usuário (consumidor) em situação de desvantagem exagerada (art. 51, IV, da Lei 8.078/1990). (REsp 1.642.255/MS). Ante a possibilidade de regressão do tratamento, o perigo de dano irreparável mostra-se evidente. (Acórdão 1349139, 07074106720218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. PSICOTERAPIA. LIMITAÇÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. NULIDADE. CDC. APLICAÇÃO. RESOLUÇÃO 428/2017 ANS. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA. REFERÊNCIA. SÚMULA 302 DO STJ. PERIGO DA DEMORA. DEMONSTRAÇÃO APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS AGRAVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. Especificamente a respeito da cobertura de consultas ou sessões de psicoterapia, a Resolução Normativa no 428/2017 da Agência Nacional de Saúde prevê cobertura mínima obrigatória de sessões devendo ser tratada como referência e não limitação. 4. De forma análoga, pode-se aplicar o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, que por meio da súmula 302 estabeleceu que "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 5. No caso em análise, não houve exclusão da cobertura, mas sim uma limitação do tratamento necessário, o que, conforme tese pacífica do Superior Tribunal de Justiça, ficaria a cargo do médico assistente, demonstrando assim abusividade na cláusula que limita o número de sessões terapêuticas a serem cobertas pelo plano. (...) (Acórdão 1348398, 07078238020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 30/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da necessidade de dar continuidade ao tratamento, sob pena de agravamento de seu quadro clínico. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a Requerida poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Assim, caracterizada a verossimilhança das alegações com base na prova coligida e a urgência do provimento liminar, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a Requerida reembolse na razão de 80% todas as sessões de psicoterapia e psicopedagogia solicitadas pelos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento do autor, sob pena de multa no importe de R$ 400,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). No mais, as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que a consulta aos sistemas INFOSEG, SIEL e BACENJUD implica no esgotamento dos meios ao alcance deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. deste juízo para a localização do atual paradeiro da parte requerida. Expeça-se carta precatória, se necessário, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição, comprovando seu andamento nos autos. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se.” Nesta sede recursal a ré pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no mérito a revogação da decisão liminar concedida na origem. Sustenta, em síntese, que o limite de consultas previsto na apólice obedece à Resolução Normativa da ANS para o tratamento (RN 465, de 24 de fevereiro de 2021). Diz que referida norma, em seu anexo II, prevê que a cobertura para as sessões de psicoterapia requeridas pelo autor, para os casos diagnosticados no CID F33.2, conforme apontou na inicial deve atender a quantidade mínima de 18 sessões anuais. Afirma que a cobertura de saúde na apólice por ela oferecida contempla quase o triplo do que determina a Resolução da ANS, autorizando o total de 52 eventos/consultas ao ano, número de consultas muito superior ao que determina a resolução ANS. Aduz que ao contrário do que consignou a decisão agravada o limite previsto na apólice não é de sua determinação unilateral, mas sim com fundamento na norma de regência da ANS. Alega que há recentes decisões desta Corte que reconhecem que não há como caracterizar como abusiva cláusula contratual de limitação que se ampara na Lei no 9.656/98 e na Resolução Normativa da ANS no 465/21. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 28166117). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se, de ação de revisão contratual na qual o autor alega ser beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré e ter sido diagnosticado com CID 10 F33.2 (transtorno depressivo recorrente). Através de laudo médico emitido pela médica psiquiatra Dra. Cristiane dos Santos Chemello, CRM-RS 20973, foi destacada a necessidade da realização de tratamento medicamentoso e psicoterápico regularmente. Tendo em vista a limitação da cobertura dos atendimentos e consultas médicas, o requerente pede na inicial para que a requerida continue lhe reembolsando em 80% do valor pago nas consultas, sem limitação de quantidade. No caso em tela não houve uma exclusão da cobertura, mas sim, uma delimitação do tempo do tratamento, o que, conforme entendimento consolidado da jurisprudência, deve ser feito pelo médico assistente, e não pelo plano de saúde. Para a agência reguladora, o tratamento de casos com diagnóstico de CID F33.2, conforme definida na Diretriz de Utilização DUT no 106, e, segundo o art. 21, III, cumulado com o Anexo II do Rol de Procedimentos 2018 RN no 428/17, da ANS (págs. 87 a 91), é o seguinte: “106. CONSULTA/SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL 1. Cobertura mínima obrigatória de 40 consultas/sessões, por ano de contrato, quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: a. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e transtornos delirantes (CID F20 a F29); b. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84);c. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos da alimentação (CID F50); d. pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos do humor (CID F31, F33).” – g.n. Como se vê, deve-se considerar a limitação prevista pela resolução da ANS como uma referência do número mínimo de sessões a serem custeadas pelas operadas do serviço, e não o máximo, como quer o plano de saúde, ora recorrente. Com efeito, não é coerente, nem tampouco razoável admitir que o plano de saúde assuma a obrigação de dar assistência à cura da patologia do autor, e, ao mesmo tempo, limite os meios necessários ao seu alcance, mormente porque compete ao médico, e não ao plano de saúde, estabelecer qual o tratamento e intensidade mais adequado ao paciente. Neste sentido, destaco o seguinte precedente do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. TRATAMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF, aplicada por analogia. 2. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 3. Por ser o rol da ANS exemplificativo, a ausência de previsão de procedimento médico específico não afasta o dever de cobertura. 4. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, é inviável agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1405622/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 16/04/2019) – g.n. No mesmo sentido também já decidiu este TJDFT: "CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AMIL. APLICAÇÃO DO CDC. TRATAMENTO DE PSICOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL. CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA. PROVA. PREJUÍZO. PERÍODO DE INTERRUPÇÃO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Nos termos da súmula 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 2. A lei consumerista, nos contratos de adesão, impõe que as cláusulas contratuais deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, presumindo-se sempre a boa-fé do consumidor, cabendo à outra parte provar a má fé. 3. Em se tratando de contrato de consumo, a cláusula restritiva de cobertura deve estar expressa, sob pena de violação aos artigos 6o, inciso III, e 54, parágrafo 4o, do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Lei no 9.656/98, que instituiu, no art. 10, o chamado plano-referência de assistência à saúde, tem como exigências mínimas, estabelecidas no art. 12, dentre outros serviços, quando cuida do tratamento ambulatorial, "cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente" (art. 12, inc. I, b). 4.1.Verifica-se, portanto, que a lei que rege o ajuste firmado pelas partes é suficiente para definir a cobertura de tudo que for necessário para o pleno restabelecimento, certo que eventual cláusula contratual em sentido inverso ou com condicionantes injustificadas, deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal. 5. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico, mesmo quando o contrato eventualmente prevê a limitação de sessões, pois cabe àquele definir qual é o melhor tratamento para o segurado. Além disso, importa é a existência de cobertura do contrato para as doenças apresentadas pelas partes autoras, não a forma como o tratamento será realizado. 6. Em se tratando de contrato de adesão, a previsão de limitação do número de sessões de fonoaudiologia e psicoterapia consiste em cláusula abusiva, pois terminaria por impedir a utilização da referida cobertura. [...] 7. As informações médicas que instruem os autos são no sentido da ausência de previsão do tempo de tratamento e da necessidade de acompanhamento psicoterápico para os três autores e de fonoaudiólogo para um deles. Assim, é devida a cobertura pleiteada, sob pena de não ser atendida a finalidade do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares. Além disso, não há expressa exclusão do tratamento postulado no contrato objeto do litígio. [...] 10. Apelos conhecidos e desprovidos." (20160110007212APC, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 11/4/2017) – g.n. Ressalte-se que o art. 12 da Lei no 9.656/98 prevê, em seu inciso I, alíneas “a” e “b”, a cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, bem como a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos solicitados pelo médico assistente, em caso de atendimento ambulatorial: “Art.12.São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;” Por seu turno, os incisos II e III do art. 21 da Resolução Normativa no 428/17 da ANS estabelecem a cobertura de tratamentos solicitados pelo médico assistente, bem como consultas ou sessões com terapeuta ocupacional para as operadoras de planos de saúde que ofereçam plano ambulatorial: “Art. 21. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, observadas as seguintes exigências: [...] II - cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se caracterize como internação conforme preceitua o caput; III – cobertura de consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN;” O autor, ora requerido, possui 33 anos de idade e, conforme relatórios médicos nos autos da origem (ID’s 93471097, 93471098 e 93471100), é portador de transtorno depressivo recorrente (F33.2), necessitando de tratamento medicamentoso e psicoterápico regularmente (de 2 a 3 sessões/semanais), devido à gravidade dos sintomas e a instabilidade do quadro psicopatológico. Portanto, nessa perspectiva, se o pedido médico foi devidamente justificado e a doença constitui uma das doenças cobertas pelo plano de saúde, não se mostra razoável a limitação do referido tratamento, o qual tem por objetivo justamente o apoio diagnóstico e tratamento da doença, restando claro que a referência da ANS é da cobertura mínima. Assim, em sede de cognição sumária, não há plausibilidade no direito invocado pelo agravante e nem perigo de dano. Deve-se ressaltar que a interrupção do atendimento psicoterápico certamente irá comprometer o tratamento ao qual o requerente está sendo submetido. Além disso, cabe frisar que a parte deve ser reembolsada em 80% de todas as sessões de psicoterapia e psicopedagogia solicitadas pelos profissionais de saúde responsáveis pelo seu atendimento, conforme previsto em contrato. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 13 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator